Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733234-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: AULLYSTER DE JESUS ARAUJO D E S P A C H O Em contrarrazões, o agravado alega a ocorrência de “fato novo” (superveniente bloqueio na conta do Banco Bradesco, onde receberia o benefício previdenciário, sua única fonte de renda, o qual demonstraria que o anterior bloqueio alcançou a totalidade dos recursos de subsistência do agravado”). Manifeste-se a parte agravante, no prazo de dez dias. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator